Tribunal: STF
Processo: HC 247692
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cíntia Lima Martins de Paula em favor de Alexandre Eduardo Campos Felix, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 933.276/SP, que restou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DESSE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente fundamento da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 2. Agravo regimental não conhecido. (eDOC 18, p. 1)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 306, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 7 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além da proibição para dirigir veículo automotor pelo prazo de dois meses e dez dias.



    A defesa alega sofrer constrangimento ilegal, pois suscita que somente a reincidência não é fundamentação suficiente para a motivação da decretação do regime semiaberto.



    Narra que “Quanto ao regime, o art. 33, §3° impõe que se observem as circunstâncias judiciais do art. 59, de forma que, tendo o paciente todas as circunstâncias favoráveis, não há razões para aplicação do regime mais gravoso com base apenas na reincidência.” (eDOC 1, p. 5)



    Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial aberto.



    É o relatório.



    Decido. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado foi condenado por conduzir veículo estando com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, na concentração de 2,9g/l de sangue. (eDOC 14, p. 3).



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do STJ, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    Na oportunidade, colho trechos do acórdão do ato coator:



    “Com efeito, constata-se que o agravante, nas razões recursais, deixou de infirmar especificamente o fundamento da decisão agravada relativo à impossibilidade de conhecimento do writ que pretende a desconstituição de condenação transitada em julgado, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência do Superior Tribunal de Justiça acerca da controvérsia. Desse modo, deve ser aplicado, no caso, por analogia, o teor da Súmula n. 182 do STJ, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". [...] Outrossim, não se verifica, no caso, situação de flagrante ilegalidade a atrair a análise do pleito de ofício. Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.” (eDOC 18, p. 3-4)



    Transcrevo a fundamentação pertinente do acórdão do TJSP:



   “Interrogado em juízo, o apelante admitiu a ingestão de bebida alcoólica antes de iniciar a condução do veículo automotor. Envolveu-se em acidente ao provocar a colisão do automóvel com o caminhão de seu conhecido e pagou o conserto dos danos. Destarte, a condenação do apelante era medida necessária, ante sua confissão quanto à ingestão de bebidas alcoólicas antes de conduzir veículo automotor pela via pública, corroborada pelo depoimento firme do policial que nele constatou vários sinais característicos da alteração da capacidade psicomotora pelo estado de embriaguez, segundo a forma disciplinada pelo Contran. No mais, no laudo de fls. 11/13 o perito oficial atestou a concentração de álcool etílico por litro de sangue do apelante na quantidade de 2,9g (dois gramas e nove decigramas por litro), de forma a afastar qualquer dúvida sobre o estado de embriaguez. Não há, tampouco, qualquer motivo para desprestigiar as palavras do policial ouvido em juízo, cujos relatos sobre o fato ocorreram sob o dever de dizer a verdade, especialmente se, como no caso, foram corroborados por outras provas. Ao contrário do alegado pela douta defesa, a elevada concentração de álcool por litro de sangue (dois gramas e nove decigramas), bem superior àquela suficiente para a caracterização do delito (seis decigramas), analisada no contexto da admissão do apelante quanto à provocação do acidente de trânsito em veículo do tipo caminhão que se encontrava estacionado na via pública é perfeitamente apta a comprovar a alteração da capacidade psicomotora do recorrente em decorrência do estado de embriaguez. [...] A fixação das penas-base um sexto acima dos pisos até beneficiou o recorrente, visto que possui quatro anteriores condenações criminais definitivas por crimes dolosos, sendo que três delas não estão afetadas pelo período depurador, de forma caracterizarem-se os maus antecedentes e a reincidência, sem que se incorra em bis in idem. Na segunda etapa, a compensação da reincidência com a confissão espontânea igualmente favoreceu especialmente o réu, visto que a agravante decorre de duas condenações por crimes da mesma espécie. Por inexistirem outras causas de incidência, as penas tornaram-se definitivas em 07 (sete) meses de detenção, em regime semiaberto, pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo e suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias. O regime prisional semiaberto é o adequado e necessário em razão dos maus antecedentes, das circunstâncias do fato (acidente de trânsito) e da dupla reincidência específica, a demonstrar a recalcitrância do recorrente em tornar a delinquir. A reincidência específica afasta a substituição da carcerária por restritivas de direitos, medida que tampouco seria socialmente recomendável no caso. Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, mantida a r. sentença em todos os seus termos.” (eDOC 14, p. 3-7)



    O Tribunal de Justiça, ao analisar a imposição de regime para início de cumprimento de pena, fundamentou corretamente a aplicação do regime intermediário. Veja-se que o regime foi justificado em razão dos maus antecedentes, das circunstâncias do fato (acidente de trânsito) e da dupla reincidência específica.



    Por fim, verifico que a fundamentação utilizada para a decretação do regime semiaberto não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 306 DO CTB. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto (HC 127.071, Rel. Min. Marco Aurélio). Precedentes: HC 177.771-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes e RHC 156.006-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. Caso em que o próprio STJ não identificou violação à Súmula 269/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 182.017 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.06.2020. Grifos meus)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Está evidenciada motivação suficiente para a imposição do regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. 2. A reincidência em crime doloso inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consoante a expressa dicção do art. 44, II, do Código Penal. 3. Agravo interno desprovido.” (HC 217.731 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 06.10.2022. Grifos meus)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente